Tribunal: TJES
Processo: 5005169-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005169-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAYTON GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da recusa do magistrado de primeiro grau em remeter os autos originários ao órgão superior do Ministério Público, para apreciação da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal ao paciente, uma vez que tal acordo fora negado pelo
Parquet
de primeira instância.

Assim, pugna pela suspensão do curso da Ação Penal nº 0001438-15.2021.8.08.0006, com a competente remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público, a fim de que se cumpra o art. 28-A, §14 do CPP.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido por este Relator.

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, sustentou a legalidade do ato.

A douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de denegar a ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar já analisado e indeferido, impetrado em favor de
CLAYTON GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

A defesa sustenta que o constrangimento ilegal deriva da recusa do magistrado de primeiro grau em remeter os autos originários ao órgão superior do Ministério Público, para apreciação da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal ao paciente, uma vez que tal acordo fora negado pelo
Parquet
de primeira instância.

Assim, pugna pela suspensão do curso da Ação Penal nº 0001438-15.2021.8.08.0006, com a competente remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público, a fim de que se cumpra o art. 28-A, §14 do CPP.

Ao analisar o presente caso, verifico não haver qualquer mudança capaz de alterar meu entendimento quando da análise do pedido liminar, no sentido de que inexiste ilegalidade a ser sanada.

Inicialmente, verifico que o paciente foi denunciado como incurso
nos artigos 171, §4º, 171, §4º c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 28, da Lei nº 11.343/06, tendo o ilustre
parquet
se manifestado pelo não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, “por entender que os fatos são graves e contra vítima idosa”.

Diante da negativa de oferta do acordo de não persecução penal, a defesa do paciente requereu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, para que ali fosse analisada a possibilidade de aplicação ou não do instituto.

Cumpre ressaltar que o §14º do art. 28-A do CPP prevê:

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Assim, em que pese o acordo de não persecução penal possua caráter negocial, foi garantido ao investigado, havendo recusa na oferta do instituto, de pugnar pela remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a fim que aprecie a possibilidade ou não de aplicação do instituto, conforme previsto no supracitado artigo.

O magistrado de primeira instância, por sua vez, negou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, tendo fundamentado sua decisão na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 28-A, do CPP, que assim dispõe:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

Importante ainda esclarecer que o controle do Poder Judiciário quanto à possibilidade de remessa ou não dos autos ao órgão superior do Ministério Público, deve limitar-se ao não preenchimento dos requisitos objetivos.

Nesse sentido manifestou-se o STJ:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do at. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP). 3. Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal. Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo órgão acusador.
4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
5. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) (2), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP. (HC n. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021. Informativo n. 1017). 6. Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 668520 SP 2021/0156468-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a possibilidade de controle do Poder Judiciário da remessa ao órgão superior do Ministério Público se amolda perfeitamente ao caso concreto, na medida em que o somatório das penas mínimas dos delitos imputados ao paciente ultrapassa 4 anos de reclusão, requisito objetivo previsto no artigo 28-A, do CPP.

Desta forma, a negativa do magistrado de primeira instância em remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público se deu com base na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos, não havendo qualquer análise quanto ao mérito da demanda, motivo pelo qual o curso da ação penal
deve ser mantido.

Diante de tais fundamentos, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código, cabendo ao Poder Judiciário, quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, se limitar à análise dos requisitos objetivos, o que ocorreu no presente caso. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.